Tribunal: TJES
Processo: 5013451-33.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013451-33.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE FARIA MADEIRA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013451-33.2023.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: ANDRÉ FARIA MADEIRA.
RECORRIDO
: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. ALTERAÇÕES UNILATERAIS DOS HORÁRIOS DE VOO, CUJA NARRATIVA DA PARTE AUTORA RESTOU ASSIM LANÇADA NO ATO SENTENCIAL,
in verbis
: "
A parte Autora ajuizou a presente ação alegando que adquiriu passagens com a Ré para o dia 08/11/2022, com o trecho VIX – SDU – BSB – THE, com previsão de partida às 16h45min e chegada às 23h25min. Aduz que o voo do trecho Brasília x Teresina foi cancelado, sem nenhuma justificativa, e que por não conseguir chegar a tempo para cumprir sua agenda comercial, preferiu ser reacomodado para voo de retorno, que ocorreu no dia seguinte.
". PUGNA A PARTE AUTORA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
, EM QUE A REQUERIDA FOI CONDENADA EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (três mil reais). RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, PUGNANDO PELOS DANOS MATERIAIS E PELA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). NO DETALHE, CONSOANTE FUNDAMENTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM, AS PASSAGENS DE VOLTA FORAM ADQUIRIDAS PELO AUTOR EM OUTRA COMPANHIA AÉREA, A QUAL NÃO COMPÕE O POLO PASSIVO DA DEMANDA, ROMPENDO, PORTANTO, COM O NEXO DE CAUSALIDADE. INDEVIDA, NESTES TERMOS, A PRETENSÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, O VALOR ARBITRADO SE ENCONTRA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000 (três mil reais), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)